Tribunal: TJBA
Processo: 8062528-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062528-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA ELOISA PEREIRA XAVIER Advogado(s): JONATHAN DUARTE LIMA AGRAVADO: ADIVALDO NEVES DE SOUZA Advogado(s):GINAGILA MILLY PINHEIRO FERNANDES, MANOEL MATEUS SANTOS DA PALMA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO DE LIMINAR APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E TURBAÇÃO POSSESSÓRIA DEMONSTRADAS. MULTA POSSESSÓRIA COM CARÁTER INIBITÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIA ELOISA PEREIRA XAVIER, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Guanambi/BA, nos autos da Ação de Manutenção de Posse n° 8002823-46.2025.8.05.0088, ajuizada em face de ADIVALDO NEVES DE SOUZA, que concedeu o pedido liminar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil para a concessão da liminar de manutenção de posse; (ii) estabelecer se a multa fixada para coibir atos de turbação deve ser reduzida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela possessória liminar exige a demonstração da posse, da turbação ou esbulho praticado pelo réu, da data do evento e da continuação da posse, nos termos do art. 561 do CPC. 4. Os documentos apresentados nos autos de origem evidenciam a posse exercida pelo autor sobre o imóvel rural, inclusive com apresentação de boletim de ocorrência, relatório técnico de identificação da área supostamente turbada, comprovantes de pagamento do ITR e elementos que indicam o exercício de atividades produtivas no local. 5. A realização de audiência de justificação prévia, com a oitiva de testemunha que confirmou o exercício da posse pelo autor e delimitou as áreas dos litigantes no mapa de georreferenciamento, conferiu verossimilhança às alegações deduzidas na inicial. 6. O magistrado de origem observou o procedimento previsto no art. 562 do CPC, ao apreciar o pedido liminar somente após a audiência de justificação, garantindo adequada formação do convencimento inicial acerca da situação possessória. 7. A multa fixada para coibir novos atos de turbação possui natureza inibitória e caráter pedagógico, sendo adequada diante do contexto de animosidade entre as partes e da necessidade de prevenir novos conflitos possessórios. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de liminar em ação de manutenção de posse exige a demonstração dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, os quais podem ser evidenciados por documentos e prova testemunhal colhida em audiência de justificação prévia. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561 e 562. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8000367-67.2022.8.05.9000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, 4ª Câmara Cível, pub. 12.09.2022; TJBA, AI nº 8022229-65.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, 5ª Câmara Cível, pub. 15.09.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8062528-45.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante MARIA ELOISA PEREIRA XAVIER e Agravado ADIVALDO NEVES DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (RRD6)